Tribunal: STF
Processo: Rcl 50774
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao teor da Súmula Vinculante 10, bem como ao decidido na ADC 16 e no tema 246. Configuração. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.